Tribunal: TJBA
Processo: 8028779-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028779-34.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LIRIA GOMES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 359 DO STJ. ART. 13 DA RESOLUÇÃO CMN Nº 5.037/2022. IRREGULARIDADE DO APONTAMENTO. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANOS MORAIS AFASTADOS. EXISTÊNCIA DE REGISTRO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de irregularidade de inscrição cumulada com indenização por danos morais, sob o fundamento de que a responsabilidade pela comunicação prévia da inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) incumbiria ao órgão gestor do cadastro.

II. Questão em discussão

1. Discute-se: (i) a quem incumbe o dever de comunicação prévia ao consumidor para inscrição de dados no SCR/SISBACEN; e (ii) se a existência de registro preexistente afasta a configuração do dano moral decorrente da anotação impugnada.

III. Razões de decidir

1. O SCR constitui sistema de informações de crédito submetido a disciplina normativa específica, cujos dados são utilizados pelas instituições financeiras para análise de risco e concessão de crédito.

2. O art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de comunicar previamente ao consumidor o registro de suas operações no SCR, bem como de manter documentação apta a comprovar o cumprimento dessa obrigação.

3. A Súmula 359 do STJ foi concebida para os cadastros privados de proteção ao crédito, não se aplicando às inscrições realizadas no âmbito do SCR, cuja regulamentação atribui diretamente à instituição financeira alimentadora do sistema o dever de comunicação prévia.

4. Ausente prova da prévia ciência da consumidora acerca da inscrição realizada pelo Banco do Brasil S.A., impõe-se o reconhecimento da irregularidade do apontamento e a consequente exclusão do registro.

5. O extrato do SCR revela a existência de anotação preexistente em nome da autora, informada pela Caixa Econômica Federal desde junho de 2021, classificada como operação vencida, circunstância apta a influenciar sua situação creditícia.

6. A existência de registro anterior atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, segundo a qual não cabe indenização por danos morais quando já existente legítima inscrição preexistente, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação irregular.

7. Não demonstrado nexo causal exclusivo entre o apontamento promovido pelo Banco do Brasil e o alegado abalo extrapatrimonial, mostra-se indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

1. Recurso parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença, reconhecer a irregularidade da inscrição realizada sem comprovação de notificação prévia e determinar a exclusão do respectivo apontamento no SCR/SISBACEN, mantido o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

“1. A inscrição de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) exige comunicação prévia ao consumidor pela instituição financeira responsável pela alimentação do sistema, nos termos do art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022. 2.
A Súmula 359 do STJ não se aplica às inscrições realizadas no SCR, por se tratar de sistema submetido a disciplina normativa específica. 3.
A ausência de comprovação da comunicação prévia configura irregularidade do apontamento e autoriza sua exclusão. 4.
A existência de registro preexistente apto a impactar a situação creditícia do consumidor afasta a configuração do dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; CPC, 98, § 3º e 373, II; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 359 e 385; STJ, AgInt no AREsp 2.648.501/RJ; TJBA, Apelações Cíveis nº 8004712-05.2025.8.05.0001, nº 8034420-03.2025.8.05.0001 e nº 8119727-56.2024.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8028779-34.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
LÍRIA GOMES DE SOUZA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença e determinar a exclusão do apontamento impugnado junto ao SCR/SISBACEN, mantido o afastamento da indenização por danos morais, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 03 de junho de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

XS